Tribunal: TJMT
Processo: 1012852-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012852-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), AGRO PECUARIA COMODORO LTDA - CNPJ: 65.839.052/0001-00 (EMBARGADO), AGROPECUARIA PARAGUA LTDA - CNPJ: 59.496.893/0001-50 (EMBARGADO), AGROPECUARIA PARAGUA LTDA - CNPJ: 59.496.893/0002-31 (EMBARGADO), AGRO PECUARIA TRES IRMAOS LTDA - CNPJ: 05.962.337/0001-01 (EMBARGADO), J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 10.537.100/0001-05 (EMBARGADO), J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 10.537.100/0002-96 (EMBARGADO), J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 10.537.100/0003-77 (EMBARGADO), RICARDO BORGES ARANTES - CPF: 127.472.788-08 (EMBARGADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0001-04 (EMBARGADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0002-87 (EMBARGADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0003-68 (EMBARGADO), SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - CNPJ: 15.599.951/0004-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOAO ARANTES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOAO ARANTES JUNIOR - CPF: 299.156.198-04 (EMBARGADO), JOAO ARANTES NETO - CPF: 271.714.068-90 (EMBARGADO), SCZ - SCALZILLI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.733.584/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), HAZAK CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 55.958.801/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por credores, mantendo decisão que prorrogou por 180 dias o
stay

period
no âmbito de recuperação extrajudicial. Os embargantes apontam omissão do julgado quanto a dois pontos: (i) validade do quórum mínimo de adesão ao plano e (
ii
) existência de desídia por parte das recuperandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar a validade do quórum mínimo de adesão ao plano de recuperação extrajudicial; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de desídia por parte das empresas recuperandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente a questão da validade do quórum mínimo de adesão, concluindo que a discussão sobre classificação de créditos, higidez dos termos de adesão e teses jurídicas adotadas pelos devedores pertence ao mérito do pedido de homologação do plano, ainda pendente de julgamento pelo juízo de origem.

O pronunciamento do Tribunal se limitou à verificação da regularidade da documentação e do cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do
stay

period
, não se tratando de omissão, mas de respeito à competência do juízo de primeiro grau e à impossibilidade de supressão de instância.

O acórdão enfrentou de modo claro e fundamentado a alegação de desídia, concluindo que não houve conduta negligente ou maliciosa por parte das recuperandas, as quais se mostraram diligentes no cumprimento das determinações judiciais e na tramitação do pedido.

A adoção de teses jurídicas controversas pelos devedores não configura, por si só, comportamento processual desidioso, sendo matéria que integra o mérito da homologação e deve ser analisada oportunamente pelo juízo competente.

O acórdão embargado foi suficientemente fundamentado, enfrentando as questões centrais da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, não sendo exigido que o julgador rebata todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de novo julgamento mais favorável ao embargante, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

Para fins de prequestionamento, o acórdão embargado já abordou os dispositivos legais indicados (
arts
. 6º, §4º, e 163, §§ 7º e 8º, da Lei nº 11.101/2005), não sendo necessário pronunciamento adicional, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise da validade jurídica do quórum mínimo de adesão ao plano de recuperação extrajudicial deve ser realizada pelo juízo de origem, no exame do pedido de homologação, não cabendo ao tribunal ad quem adentrar no mérito dessa discussão em sede de agravo de instrumento.

A ausência de desídia do devedor, para fins de prorrogação do
stay

period
, deve ser aferida a partir de condutas processuais objetivas e concretas, e não da controvérsia jurídica sobre as teses adotadas no plano.

O acórdão que fundamenta adequadamente sua decisão com base em elementos suficientes dos autos não incorre em omissão, ainda que não rebata um a um todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 489, §1º; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, 47 e 163, §§ 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
29.09.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.903.903/MS, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
17.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012852-85.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A. E BANCO J. SAFRA S.A. EMBARGADO: AGROPECUÁRIA COMODORO LTDA. E OUTROS

Eminentes Pares,

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos p
elo
BANCO SAFRA S.A. e BANCO J. SAFRA S.A. em face do acórdão de ID 290966398, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Recuperação Extrajudicial nº 1032396-67.2024.8.11.0041, que prorrogou o
stay

period
por mais 180 dias.

A
legam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre pontos essenciais suscitados no recurso, especialmente no que se refere: (i) à validade do quórum mínimo de adesão ao plano de recuperação extrajudicial, que teria sido atingido mediante a adoção de teses jurídicas controvertidas, conforme apontado pelo próprio administrador judicial em seu parecer consolidado; (
i
i
)
à inclusão indevida do crédito titularizado pelo Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios para fins de apuração do quórum, sendo que este crédito sequer estaria sujeito aos efeitos da recuperação extrajudicial por contar com garantia fiduciária; (
i
ii
)
à classificação de créditos garantidos por alienação fiduciária no grupo "sem garantia", sob o argumento de que as garantias foram prestadas por terceiros não integrantes do polo ativo da recuperação; (
i
v
)
ao enquadramento de honorários advocatícios sucumbenciais como quirografários, quando deveriam ser equiparados aos trabalhistas, conforme entendimento do STJ; e (v) à adoção da data-base de 30.06.24 para apuração dos valores dos créditos sujeitos à reestruturação, quando deveria ser a data do protocolo do pedido de homologação (29.07.24).

Sustentam, ainda, que o acórdão foi omisso ao afastar, de forma genérica, a existência de desídia por parte das recuperandas, ignorando que foram os próprios devedores que construíram a complexidade do caso através da adoção deliberada de teses jurídicas controvertidas para inflar artificialmente o quórum de adesão ao plano.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado e prover o agravo de instrumento, cassando a prorrogação do
stay

period
.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 295932377) alegando que os embargantes pretendem rediscutir o mérito da decisão. Argumentam que o acórdão embargado abordou expressamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, e que as matérias apontadas como omissas dizem respeito à futura decisão sobre homologação do plano, ainda não analisadas pelo juízo de origem. Defendem que o acolhimento dos embargos provocaria indevida supressão de instância. Ao final, pedem o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como se sabe, os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à adequação da decisão ao entendimento de uma das partes.

No caso em apreço, os embargantes alegam omissão do acórdão quanto a dois pontos essenciais: (i) a validade do quórum mínimo de adesão ao plano de recuperação extrajudicial e (
ii
) a existência de desídia por parte das recuperandas.

Antes de adentrar especificamente nas alegadas omissões, cumpre rememorar os fundamentos do acórdão embargado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes e manteve a decisão do juízo a quo que prorrogou o
stay

period

por mais 180 dias.

O acórdão consignou que:

"A matéria em julgamento refere-se à legalidade da decisão que prorrogou o
stay

period
no processo de recuperação extrajudicial.

O denominado
stay

period
tem por finalidade mitigar, de forma imediata, as dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pela empresa em crise, assegurando condições para sua reorganização e criando um ambiente favorável ao êxito da recuperação judicial. Trata-se de um instrumento típico do procedimento concursal, com escopo delimitado conforme os parâmetros do artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

Nos termos do § 4º do artigo 6º da mesma lei - cuja redação foi modificada pela Lei nº 14.112/2020 -, o prazo de suspensão de ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do deferimento do processamento, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período."

Acrescentou, em seguida, que no caso da recuperação extrajudicial esse prazo de 180 dias é contado do recebimento do pedido de homologação do plano, por força do disposto no artigo 163, §8º, da Lei 11.101/2005.

Quanto às condições para prorrogação do
stay

period
,
o acórdão asseverou que:

"No caso em análise, a tutela de urgência do pedido de processamento da recuperação extrajudicial foi
deferido
em 05/08/2024, não havendo notícia de anterior prorrogação do prazo de blindagem.

Além disso, não se visualizam elementos concretos e indicativos de que os recuperandos, ora agravados, tenham assumido conduta maliciosa ou desidiosa capaz de alongar o trâmite do pedido de forma indevida, o que se ampara nos elementos constantes nos autos e que não deve ser modificado por este Tribunal ad quem.

É que, ao contrário dos fundamentos dos agravantes, se extrai que as agravadas permaneceram diligentes no cumprimento das determinações judiciais, não requerendo prorrogações de prazos ou deixando de atender exigências na fase de constatação prévia ou após a análise das administradoras judiciais nomeadas.

Ao revés, reiteraram diversas vezes a necessidade de rápida apreciação do plano, tendo em vista a essencialidade da homologação para garantir a novação dos créditos e viabilizar a continuidade das atividades empresariais.

Percebe-se, portanto, que o atraso no deslinde do feito não decorreu de qualquer omissão ou desídia por parte das recuperandas, mas sim da própria complexidade da matéria posta em exame, que naturalmente demanda maior tempo para análise documental e esclarecimentos por parte dos órgãos auxiliares do Juízo."

No que tange especificamente à alegação de falta de comprovação do quórum mínimo, o acórdão ponderou que:

"Quanto à alegação dos agravantes de que haveria falta de comprovação do quórum mínimo exigido pelo art. 163, §7º, da LRF, ao que consta os créditos incluídos no plano foram devidamente identificados, com análise criteriosa de sua origem e regularidade pela administração judicial, cenário do qual mais da metade dos créditos abrangidos já haviam aderido ao plano, desde o início do pedido (id 163777956 e seguintes na origem), sendo certo que na ocasião foram juntados os termos de adesão e, posteriormente, submetidos à análise das administradoras judiciais, sendo certo que a validade do quórum de aprovação foi confirmada em quatro cenários distintos."

Feitas estas considerações, passo à análise das supostas omissões apontadas pelos embargantes.

No que concerne à primeira alegação de omissão, relativa à validade do quórum mínimo de adesão ao plano de recuperação extrajudicial, verifico que o acórdão embargado não incorreu nas omissões apontadas.

Com efeito, no presente caso, a controvérsia posta no agravo de instrumento cingiu-se à análise dos requisitos legais para a prorrogação do
stay

period

na recuperação extrajudicial, nos termos dos artigos 163, §8º c/c 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

Por expressa disposição legal, a prorrogação do

stay

period

está condicionada à ausência de desídia ou má-fé por parte do devedor, como bem pontuou o acórdão embargado.

A análise detalhada da validade jurídica do quórum mínimo de adesão, envolvendo complexas discussões sobre a classificação de créditos, a higidez dos termos de adesão e a correção das teses jurídicas adotadas pelos devedores, constitui matéria afeta ao mérito do pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial.

Nesse sentido, o acórdão embargado, ao concluir pela inexistência de desídia por parte das recuperandas e constatar que
"a validade do quórum de aprovação foi confirmada em quatro cenários distintos"
, não estava emitindo juízo definitivo sobre a correção jurídica das classificações creditícias ou das teses adotadas pelos devedores, mas apenas verificando a presença dos requisitos legais para a prorrogação do
stay

period
.

Importa ressaltar que, conforme destacado nas contrarrazões aos embargos de declaração, a decisão que nomeou a Administração Judicial estabeleceu duas etapas para a verificação dos requisitos: uma primeira fase, destinada à análise do cumprimento dos requisitos legais para negociação do plano, regularidade da documentação, existência e sujeição dos créditos e aprovação do quórum; e uma segunda fase, voltada ao exame de impugnações e ao controle de legalidade do plano.

O aprofundamento da análise quanto à validade jurídica das classificações creditícias e das teses adotadas pelos devedores para atingir o quórum mínimo constitui matéria afeta à segunda fase, ainda pendente de apreciação pelo juízo de origem.

Assim, o acórdão embargado, ao limitar-se à análise dos requisitos específicos para a prorrogação do

stay

period
,
não incorreu em omissão, mas apenas zelou pelo respeito à competência do juízo de primeiro grau para examinar, em momento oportuno, a validade jurídica do quórum de adesão ao plano.

A pretensão dos embargantes, neste ponto, revela claro intuito de obter pronunciamento deste Tribunal sobre matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem, o que configuraria indevida supressão de instância, como bem pontuado nas contrarrazões aos embargos.

Com efeito, as questões suscitadas pelos embargantes – como a inclusão do crédito do
Romá
FIDC-NP, a classificação de créditos garantidos por alienação fiduciária prestada por terceiros, o enquadramento de honorários advocatícios sucumbenciais e a adoção da data-base para apuração dos valores dos créditos – são matérias complexas que demandam ampla dilação probatória e estão inseridas no âmbito da análise meritória do pedido de homologação do plano, ainda pendente de julgamento pelo juízo
a quo.

Pronunciar-se sobre tais questões em sede de embargos de declaração implicaria em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, especialmente considerando a complexidade das matérias em discussão e a necessidade de preservação da competência do juízo de origem para sua análise.

Ademais, o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a prorrogação do
stay

period

"revelou-se necessária justamente diante da existência de questões ainda pendentes de apreciação, tanto por parte dos credores quanto das próprias Agravadas"
, o que evidencia que a decisão não ignorou a existência de controvérsias jurídicas a serem dirimidas, mas considerou que tais controvérsias deveriam ser adequadamente enfrentadas pelo juízo de origem no momento apropriado, sem prejuízo da prorrogação do

stay

period
enquanto pendente tal análise.

Assim, não há falar em omissão do acórdão quanto à validade jurídica do quórum mínimo de adesão, pois tal matéria ultrapassa os limites da controvérsia posta no agravo de instrumento e insere-se no âmbito da análise meritória do pedido de homologação, ainda pendente de julgamento pelo juízo de origem.

Quanto à segunda alegação de omissão, relativa à existência de desídia por parte das recuperandas, verifico que o acórdão embargado também não incorreu na omissão apontada.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria deixado de considerar que foram os próprios devedores que construíram a complexidade do caso, ao lançarem mão de teses jurídicas controvertidas com o objetivo de artificialmente atingir o quórum mínimo de adesão.

Ocorre que tal alegação confunde o mérito das teses jurídicas adotadas pelos devedores – matéria afeta à análise do pedido de homologação do plano – com a existência de comportamento processual desidioso, único requisito legal para o indeferimento da prorrogação do

stay

period
.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que "
não se visualizam elementos concretos e indicativos de que os recuperandos, ora agravados, tenham assumido conduta maliciosa ou desidiosa capaz de alongar o trâmite do pedido de forma indevida
", destacando que
"as agravadas permaneceram diligentes no cumprimento das determinações judiciais, não requerendo prorrogações de prazos ou deixando de atender exigências na fase de constatação prévia ou após a análise das administradoras judiciais nomeadas".

Assim, o acórdão enfrentou expressamente a questão da desídia, concluindo pela sua inexistência com base nos elementos concretos do processo. O fato de os devedores terem adotado teses jurídicas controvertidas – cuja análise de mérito compete ao juízo de origem – não configura, por si só, comportamento processual desidioso apto a impedir a prorrogação do

stay

period
.

Ademais, como bem pontuou o acórdão embargado,
"o atraso no deslinde do feito não decorreu de qualquer omissão ou desídia por parte das recuperandas, mas sim da própria complexidade da matéria posta em exame, que naturalmente demanda maior tempo para análise documental e esclarecimentos por parte dos órgãos auxiliares do Juízo".

Tal complexidade, reconhecida pelo próprio acórdão, decorre naturalmente da envergadura do caso e das múltiplas questões jurídicas nele envolvidas, não podendo ser imputada exclusivamente aos devedores como uma estratégia deliberada para procrastinar o feito.

De fato, a própria decisão que nomeou a Administração Judicial, ao prever a verificação dos requisitos em duas etapas, já antecipava a complexidade do caso e o tempo necessário para o adequado cumprimento das atribuições conferidas, o que afasta a tese de desídia por parte das recuperandas.

Importante ressaltar que a análise da desídia, para fins de prorrogação do
stay

period
, deve se pautar em elementos objetivos que indiquem comportamento processual negligente ou protelatório por parte do devedor, e não na correção jurídica das teses por ele sustentadas, questão afeta ao mérito do pedido de homologação.

Nesse sentido, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da desídia, concluindo pela sua inexistência com base nos elementos concretos do processo, não havendo falar em omissão nesse ponto.

Constato, portanto, que os embargantes, a pretexto de apontarem omissões no acórdão, buscam, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e o pronunciamento deste Tribunal sobre matérias ainda não apreciadas pelo juízo de origem, o que excede o escopo dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à adequação da decisão ao entendimento de uma das partes. Seu cabimento está
adstrito
às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, as quais não se verificam no caso em apreço.

No que tange ao pedido de prequestionamento dos artigos 6º, §4º, 163, §§ 7º e 8º, da Lei nº 11.101/05, ressalto que o acórdão embargado examinou expressamente tais dispositivos legais, citando-os e aplicando-os ao caso concreto. Não se faz necessário, portanto, qualquer pronunciamento adicional para fins de prequestionamento.

Convém destacar, por oportuno, que o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade"
.

Assim, ainda que rejeitados os presentes embargos, os dispositivos legais indicados pelos embargantes consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior considere existente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em análise ao conteúdo dos embargos de declaração, constato que os embargantes, a pretexto de apontarem omissões no acórdão, buscam na verdade rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Corte. A despeito das razões apresentadas, o acórdão embargado analisou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido, cumpre destacar que o órgão julgador não está obrigado a analisar todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão conforme seu livre convencimento motivado.

Nesse sentido, n
os termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma,
DJe
29/09/2014”
, como ocorreu na hipótese ora em apreço.

De qualquer modo, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio
. 2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(
AgInt
no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022) (grifei)

No caso em apreço, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para justificar a conclusão adotada, não havendo falar em omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos.

Esclareço, por oportuno, que a prorrogação do

stay

period
na recuperação extrajudicial constitui medida excepcional, justificada pela necessidade de preservar o ambiente favorável à recuperação da empresa em crise enquanto pendente a análise do pedido de homologação do plano.
N
ão configura prejulgamento quanto à validade jurídica do plano ou à correção das teses nele adotadas, questões que serão oportunamente analisadas pelo juízo competente.

No presente caso, o acórdão embargado, ao manter a decisão que prorrogou o
stay

period
, limitou-se a constatar a inexistência de desídia por parte das recuperandas e a presença de circunstâncias excepcionais que justificavam a medida, sem emitir juízo definitivo sobre questões afetas ao mérito do pedido de homologação.

Assim, não há falar em omissão do acórdão quanto às questões suscitadas pelos embargantes, que ultrapassam os limites da controvérsia posta no agravo de instrumento e inserem-se no âmbito da análise meritória do pedido de homologação, ainda pendente de julgamento pelo juízo de origem.

Ademais, quanto ao alegado artificialismo no atingimento do quórum mínimo de adesão, mediante a adoção de teses jurídicas controvertidas, ressalto que tal questão insere-se no âmbito do controle de legalidade do plano, a ser realizado pelo juízo de origem quando da análise do pedido de homologação.

O fato de o administrador judicial ter apontado questões jurídicas controvertidas a serem dirimidas não significa, por si só, que o quórum mínimo de adesão não tenha sido alcançado ou que os devedores tenham agido com desídia. Trata-se, na verdade, de questões complexas que demandam análise aprofundada pelo juízo competente, no momento processual adequado.

Nesse contexto, o acórdão embargado, ao limitar-se à análise dos requisitos específicos para a prorrogação do
stay

period
,
não incorreu em omissão, mas apenas zelou pelo respeito à competência do juízo de primeiro grau para examinar, em momento oportuno, a validade jurídica do quórum de adesão ao plano.

A pretensão dos embargantes, neste ponto, revela claro intuito de obter pronunciamento deste Tribunal sobre matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem, o que configuraria indevida supressão de instância
.

Por fim, destaco que a finalidade precípua do
stay

period
na recuperação extrajudicial é propiciar ambiente favorável à reorganização da empresa em crise, evitando que execuções individuais comprometam o equilíbrio do processo de recuperação. Sua prorrogação, nos casos em que ausente desídia do devedor, atende ao princípio da preservação da empresa, valor consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005 como norte interpretativo de todo o sistema
recuperacional
.

Ante
o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração,
mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025